Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Conforme disposto no despacho de ID 40926574, em razão da questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira, o processo foi retirado da pauta de julgamento a fim de decidir acerca da eventual necessidade de suspensão pelo enquadramento dos autos com a afetação dos Resp. no 1.874.811/SC e Resp. no 1.874.788/SC (Tema 1112). Intimados, os apelantes se manifestaram no ID 41283139, ID 41644610 e ID 41870571. É o relatório. DECIDO. Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 05/11/2021 – 2a Seção, nos autos dos Resp. n° 1.874.811/SC e Resp. 1.874.788/SC (tema 1112), que serão julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da seguinte controvérsia: “definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”, deve haver a suspensão das ações relacionadas à temática, in verbis: (...) Por maioria, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo quanto à afetação. (...) Analisando o caso, entendo que a questão discutida nos autos se relaciona àquela debatida no tema repetitivo, o que atrai a necessidade de suspensão do presente feito a fim de se evitar dissonância com o entendimento a ser assentado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, em processo análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INFORMAÇÃO. DEVER. TEMA REPETITIVO N. 1112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada no Tema Repetitivo n. 1.112 e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Fixou-se a seguinte tese controvertida: Definir se cabe à seguradora e/ou estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo (Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1.874.811/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 5.11.2021). 2. O feito deve ser sobrestado até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça, caso não comprovada a hipótese de distinção. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1424745, 07371287720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, acato a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira e DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento dos referidos paradigmas afetados à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.874.811/SC e Resp. 1.874.788/SC - Tema 1112). Publique-se. Intimem-se.